Tribunal: TJDFT
Processo: 0000686-23.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0000686-23.2019.8.07.0012 APELANTE: BRAULINO SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA - ARTIGO 180, § 3o. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo denunciado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia para condená-lo como incurso nas penas do artigo 180, §3o, do Código Penal a 2 (dois) meses de detenção. 2. O apelante insurge-se contra a sentença aduzindo não poderia presumir que a bicicleta adquirida pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) era de procedência ilícita, porquanto estava com o guidão quebrado, pneus furados e marcas de uso, razão pela qual entendeu que a quantia era compatível com valor de mercado. Acrescenta que seu relato em sede policial foi mera assunção de ingenuidade, do qual não se pode extrair com segurança e concretude a culpa exigida pelo tipo penal, uma vez que os relatos das testemunhas e as provas documentais demonstram que ele apenas acreditou em alguém que lhe parecia ser um honesto colega de trabalho. Pugna pela reforma da sentença para absolvição pelo princípio "in dubio pro reo". Alternativamente, não sendo esse o entendimento, requer o estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena aberto e a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos. 3. Recurso cabível e tempestivo (Id. 38818490). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 39023985). 4. Configura o delito de receptação culposa a conduta de adquirir ou receber coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso (art. 180, § 3o, do CP). Assim, não se exige que o autor da infração tenha certeza da origem criminosa do bem, como ocorre em relação à receptação dolosa, mas tão somente que, diante do contexto fático que circunda a aquisição do objeto, deva presumir que a sua origem é ilícita. (Precedente TJDFT: Acórdão: 012832, 20150910179336APJ, Data de Julgamento: 19/04/2017, Órgão Julgador: 2a Turma Recursal, JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe: 28/04/2017, Pág.: 560/576). 5. A autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas por meio dos elementos de prova colhidos no decorrer da persecução penal, em especial pela Ocorrência Policial No: 1.961/2019-0 - 30a DP (ID 38818423, pag.2/5), pelo comprovante de pagamento carreado aos autos (ID 38818447 - Pág. 5, bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 6. A confissão do réu está consonante os depoimentos e provas carreadas aos autos. Além disso, a alegação do bem se encontrar depreciado não se sustenta, uma vez que o valor pago R$ (50,00) e o valor pago pela vítima (R$ 490,00) são demasiadamente desproporcionais, de modo que não se sustenta a tese da defesa. Resta claro que o fato ocorreu em circunstâncias que deveriam presumir-se suspeitas. 7. Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, em delito de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do réu enseja a inversão do ônus probatório, cabendo-lhe demonstrar a licitude do recebimento, o que não ocorreu na espécie. Logo, não há que se falar em absolvição quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para atestar a autoria e a materialidade. Precedente: Acórdão Número: 1253606, 00039839020188070006, Data de Julgamento: 01/06/2020, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Publicado no PJe : 11/06/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada. 8. Assim, considerando que os fatos narrados na denúncia restaram demonstrados no curso da instrução processual e as circunstâncias em que a bicicleta foi adquirida, não subsiste razão para aplicação do princípio do ''in dubio pro reo''. 9. No que toca ao regime de cumprimento da pena, a juíza sentenciante fixou o regime semiaberto em razão da reincidência do apelante. Conforme sólido entendimento jurisprudencial (Súmula 269 STJ), a configuração da reincidência, por si só, autoriza a fixação do regime inicial semiaberto ao cumprimento da pena, ainda que esta tenha sido fixada em patamar inferior a quatro anos (CP, art. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"). Precedentes do TJDFT: 1a T. Criminal, acórdão 1035222, DJE 03.8.2017; 2a T. Criminal, acórdão 1018088, DJE 22.5.2017; e 3a T. Criminal, acórdão 1064096, DJE 11.12.2017. 10. Com relação à substituição da pena ao condenado reincidente, o artigo 44, § 3o, do CP, possibilita a substituição, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. Precedente do STJ dispõe que: "A reincidência genérica não é motivo suficiente, por si só, para o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade. (AgRg nos EDcl no AREsp 279.042/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24.9.2013, DJe 2.10.2013). Todavia, no presente caso, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes, de modo que não se mostra recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos. 11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários. 12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95. (Acórdão 1626186, 00006862320198070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/10/2022, publicado no PJe: 17/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado no momento da interposição do recurso por tratar-se de ação penal pública (HC 95128, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/02/2010, DJe-040 Divulg 04-03-2010 Public 05-03-2010). Em suas razões recursais, o recorrente alega violação ao artigo 5o, LIV e LVI, da CF/88. De início, verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Confira-se: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, verifica-se que a divergência em relação ao entendimento adotado no acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inviabilizando o processamento do presente recurso, conforme teor do enunciado sumular n. 279 da Excelsa Corte. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente